Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-70.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006333-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ROMANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 535.475.271-04 (AGRAVANTE), JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 174.594.199-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ACORDO QUE MENCIONA PENSÃO EM RELAÇÃO A PROVENTOS MENSAIS – NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL COM CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES - AUSÊNCIA DE VÍNCULO QUE EMBASE O DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA PARA AMPARAR A EXTENSÃO PRETENDIDA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – DISPOSIÇÃO CLARA E EXPRESSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Em razão do divórcio, os alimentos passaram a ser devidos não mais em decorrência do vínculo matrimonial extinto, mas, sim, da obrigação contratual assumida.” (Apelação Cível, Nº 70081283806, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 26-09-2019)

O acordo celebrado entre as partes em processo divórcio consensual configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROMANA RIBEIRO DOS SANTOS
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio Consensual nº 1025372-32.2017.8.11.0041, da 5ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido para desconto da pensão alimentícia sobre o 13º salário, “uma vez que o acordo entabulado Id nº 9478376 e Homologado Judicialmente Id 9879005, mencionou o desconto tão somente os proventos mensais.” (id. 26752339).

Inconformada, em suas razões alega em síntese trata-se de divórcio consensual onde ficou acordado que o Divorciando Sr. Josafá concederia à Divorcianda Sra. Romana uma pensão alimentícia no percentual de 30% dos seus proventos.

No entanto, A SAD – Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso não procedeu ao desconto do percentual da pensão (30%) sobre o 13º do servidor aposentado Josafa Rodrigues dos Santos, aduzindo que necessitaria de determinação judicial expressa para tal fim.

Requerido nos autos, o juízo de piso indeferiu o pedido sob a fundamentação de que o acordo entabulado e homologado judicialmente mencionou o desconto tão somente os proventos mensais.

Aduz que não há pretensão de modificação do acordo, posto que o décimo terceiro salário integra a base de cálculo dos alimentos, eis que estão compreendidas na expressão de proventos, inclusive trata-se de tese firmada em recurso repetitivo (tema 192).

Requer, ao final, seja deferida a antecipação da tutela recursal e determinado o desconto do percentual de 30% sobre o 13º, do servidor aposentado Josafá Rodrigues dos Santos. No mérito, que seja confirmada a liminar e reformada a decisão agravada.

Contrarrazões (id. 41809490), pelo desprovimento e juntada de documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio Consensual nº 1025372-32.2017.8.11.0041, da 5ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido para desconto da pensão alimentícia sobre o 13º salário, “uma vez que o acordo entabulado Id nº 9478376 e Homologado Judicialmente Id 9879005, mencionou o desconto tão somente os proventos mensais.” (id. 26752339).

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte:

“Indefiro o pedido feito pela parte autora Id nº 25898051, para desconto da pensão alimentícia sobre o 13º (décimo terceiro) salario, na forma pugnada, uma vez que o acordo entabulado Id nº 9478376 e Homologado Judicialmente Id 9879005, mencionou o desconto tão somente os proventos mensais.”

Já o acordo homologado dispõe o que segue:

“Nesse compasso, observando-se o binômio necessidade da Divorcianda e possibilidade do Divorciado (Doc. 06/já referido), fica acordado que o Divorciando concederá à Divorcianda uma pensão alimentícia no valor correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus proventos (Doc. 06/já referido).”

Ademais, o Divorciando (agravado) renunciou ao direito à meação sobre os bens em favor dos filhos, ficando a posse e a propriedade exclusiva dos bens em favor dos filhos e da divorcianda (agravante).

O Divórcio foi homologado por sentença aos 25 de setembro de 2017, determinando a expedição de ofício à SEFAZ para que proceda ao desconto de 30% dos proventos mensais do agravado.

Após estudo dos autos, entendo que a r. decisão agravada deve prevalecer.

Isso porque, conforme se vê as partes dispuseram expressamente e, detalhadamente, sobre as questões; nesse tipo de acordo, bilateral e consensual, há liberdade entre as partes para convencionarem, de modo que não há como ampliar o termo “proventos” para o 13º salário do agravado, se assim não dispôs o acordo.

O acordo é negócio jurídico bilateral que depende do consentimento livre e da manifestação de vontade de ambas as partes. Representa a conjugação de interesse dos envolvidos, que discutem, fazem concessões mútuas e evitam o litígio.

Não há como fazer a intepretação pleiteada pela agravante, pois, não houve concordância expressa do agravado, quando do acordo. Aliás, se essa fosse à verdade intenção do agravado, quando da celebração, não haveria impugnação da sua parte.

Em razão do divórcio, os alimentos passaram a ser devidos não mais em decorrência do vínculo matrimonial extinto, mas, sim, em função da obrigação contratual assumida. Desta feita, a intepretação trazida pela agravante, de que o termo “proventos” englobe o 13º, se trata de construção jurisprudencial, contudo, aplicável em situações diferentes da presente.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LITIGANTES DIVORCIADOS. RECONVENÇÃO. 1. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DEDUZIDA POR EX-ESPOSA DIVORCIADA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO QUE EMBASE O DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA.
REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PLEITEADA PELO VARÃO. DESCABIMENTO. Tratando-se de ação revisional de alimentos envolvendo pessoas divorciadas, com muita parcimônia deve ser vista qualquer oscilação do binômio alimentar que enseje a variação da pensão fixada, o que só se torna viável ante a ocorrência de absoluta impossibilidade de prosseguir o alimentante no pagamento ajustado ou comprovada desnecessidade da parte beneficiada,
pois, em razão do divórcio, os alimentos passaram a ser devidos não mais em decorrência do vínculo matrimonial extinto, mas, sim, da obrigação contratual assumida.
No caso, ausente prova desta natureza, é inviável o acolhimento do pedido formulado pelo varão em sede de reconvenção, de redução da verba. Igualmente, considerando que não mais subsiste entre os litigantes qualquer vínculo que possa fundamentar a pretensão de majoração dos alimentos deduzida pela autora na exordial, descabe seu acolhimento. 2. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA AUTORA EM PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DA REFERIDA OBRIGAÇÃO POR OCASIÃO DO ACORDO ENTABULADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. É de ser julgado improcedente o pedido de manutenção da autora em plano de saúde, uma vez que,
por ocasião da homologação do acordo entabulado entre os contendores no bojo de ação de divórcio consensual, nada foi estipulado a respeito da referida obrigação.
3. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RELATIVA A CRÉDITOS TRABALHISTAS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES MOVIDAS PELO VARÃO EM FACE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Todos os processos cuja existência foi provada pela demandante tramitam na Justiça Estadual e são movidos em face de entidade de previdência privada contratada pelo varão, a qual efetua o pagamento dos proventos de aposentadoria complementar que ele aufere. Portanto, qualquer valor que o demandado eventualmente tenha obtido nessas ações não constituem créditos trabalhistas, porque não decorrem de relação de emprego, mas, sim, de relação contratual havida entre o demandado e a entidade de previdência privada quanto ao benefício que foi pactuado. 4. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A PARTE DISPÕE DE PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. Embora o demandado perceba renda mensal bruta pouco superior a 5 salários mínimos - valor que tem sido adotado como critério objetivo para a concessão do benefício sem maiores perquirições, na linha do Enunciado n. 49 do Centro de Estudos deste Tribunal de Justiça -, não há qualquer elemento que indique que ele possui patrimônio incompatível com os requisitos que autorizam a concessão da gratuidade, devendo sempre ser considerada a situação específica de cada caso, quando a renda bruta excede esse patamar. NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081283806, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 26-09-2019)” (destaquei)

Veja-se que no divórcio consensual a parte agravante poderia até renunciar o direito a pensão, de modo que há qualquer ilegalidade

na convenção de alimentos sobre 30% dos proventos mensais.

Existiam várias possibilidades de acordo entre eles, contudo, resolveram da seguinte forma: o agravado renunciar os bens em favor dos filhos, deixar a agravante na posse juntamente com os filhos e pagar a ela 30% dos seus proventos mensais; todavia, repito, não há acordo de que proventos, incluísse 13º salário.

Destarte, descabe pleitear alteração em acordo homologado judicialmente em demanda consensual de divórcio quando observadas todas as formalidades legais e a decisão, inclusive, já transitou em julgado. Para sua desconstituição, indispensável o ajuizamento de demanda própria para apuração de eventual erro ou vício de consentimento.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA DIVISÃO DE BENS HOMOLOGADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PROVA - AUSÊNCIA NOVA PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O acordo celebrado entre as partes litigantes em processo de separação judicial configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial.

2. Afasta-se a anulação do acordo homologado, nos autos da ação de divórcio consensual, porquanto não comprovado o vício de consentimento apontado pela parte autora no ponto relativo à definição da partilha dos bens.

3. Recurso desprovido.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0073.14.005126-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 05/08/2019) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020